Tribunal: TJSP
Processo: 1002846-90.2018.8.26.0438
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão dos embargantes à anulação do acórdão, porque supostamente não oportunizada a oposição das partes ao julgamento virtual – Inocorrência – Os patronos dos embargantes foram devidamente intimados para que se manifestassem sobre o interesse na sustentação oral – Inexistente qualquer manifestação, foi realizado o julgamento virtual, conforme previsto na Resolução

Ementa:
Embargos de declaração – Pretensão dos embargantes à anulação do acórdão, porque supostamente não oportunizada a oposição das partes ao julgamento virtual – Inocorrência – Os patronos dos embargantes foram devidamente intimados para que se manifestassem sobre o interesse na sustentação oral – Inexistente qualquer manifestação, foi realizado o julgamento virtual, conforme previsto na Resolução no 772/2017 – Pretensão dos embargante à reforma do acórdão – Impossibilidade – Inexistência de qualquer um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento explícito – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000, da Comarca de Penápolis, em que é
embargante
FABRICIO
BERNARDINELLI
CARMONA,
é
embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000 - Comarca de Penápolis - Voto no 34.440 - bhs
2
Voto no 34.440
Embargos
de
Declaração
no
1002846-
90.2018.8.26.0438/50000/50001
Comarca: Penápolis
Embargantes:
FABRÍCIO
BERNARDINELLI
CARMONA,
SERRARIA AVANHANDAVA LTDA
ME e JOÃO PEDRO
BORTOLETTO JÚNIOR
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão dos
embargantes à anulação do acórdão, porque supostamente
não oportunizada a oposição das partes ao julgamento
virtual Inocorrência Os patronos dos embargantes foram
devidamente intimados para que se manifestassem sobre o
interesse na sustentação oral
Inexistente qualquer
manifestação, foi realizado o julgamento virtual, conforme
previsto na Resolução no 772/2017
Pretensão dos
embargante à reforma do acórdão Impossibilidade
Inexistência de qualquer um dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil Prequestionamento
explícito Inadmissibilidade Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos por Fabrício Bernardinelli Carmona, Serraria Avanhandava
Ltda ME e João Pedro Bortoletto Júnior alegando nulidade absoluta e
pretendendo prequestionar o v. Acórdão resultante do julgamento
realizado em 23.03.2020 (fls. 763/775), que, por maioria de votos, deu
provimento ao recurso.
Os embargantes aduzem haver ocorrido nulidade absoluta
no v. Acórdão, tendo em vista não terem sido intimados para se
manifestar sobre o interesse pela sustentação oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000 - Comarca de Penápolis - Voto no 34.440 - bhs
3
Entendem que o julgamento virtual sem ter sido
previamente oportunizada a sustentação oral pelos patronos dos
embargantes enseja a violação ao art. 937 e ao art. 10 do Código de
Processo Civil.
Quanto ao mérito, alegam omissão e pretendem o
prequestionamento dos artigos 2o e 17 da Lei no 8.666/93.
Requerem a reforma da decisão colegiada, porque
entendem inexistir conluio entre as partes. Argumentam que o
Município detém autonomia administrativa e política conforme prevê o
art. 18 da Constituição Federal.
Apontam que o art. 17 da Lei no 8.666/93 é aplicado apenas
para a União, não podendo ser alegado em face dos Municípios.
Entendem que a Lei Orgânica do Município de Avanhandava, em seu
art. 103, parágrafo único, prevê que em caso de cessão de bens públicos
é dispensável o procedimento licitatório, motivo pelo qual inexistente
qualquer irregularidade nos autos.
Apontam que o interesse público é elemento por demais
subjetivo e que, na hipótese, não teria ocorrido abuso ou desvio de
finalidade do ato administrativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000 - Comarca de Penápolis - Voto no 34.440 - bhs
4
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 763/775 que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de
condenar os réus à prática de ato de improbidade administrativa.
Os réus, ora embargantes, alegam que o v. acórdão está
eivado de nulidade absoluta, posto que o julgamento foi realizado sem
que as partes fossem intimadas para que se manifestassem sobre o
interesse na sustentação oral.
Entretanto, em que pese a argumentação dos embargantes,
no objetivo de levar o juízo a erro, fato é que os seus patronos foram
devidamente intimados, conforme disponibilizado no Diário da Justiça
Eletrônico em 11.09.2019:
Diante disso, inexiste mácula no v. acórdão, posto que os
patronos das partes foram devidamente intimados, não se manifestando,
todavia, pela oposição ao julgamento virtual, prevista na Resolução no
772/2017 deste E. Tribunal de Justiça.
Quanto ao mérito, entendo que a decisão embargada se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000 - Comarca de Penápolis - Voto no 34.440 - bhs
5
acha motivada e enfrentou todos os argumentos deduzidos capazes, em
tese, de infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador.
Desta forma, claramente se percebe do teor das razões
recursais que os recorrentes se voltam contra o resultado do julgamento
em si, contra ele se insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Ademais, não há que se falar em obrigatoriedade do órgão
julgador se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela
parte nas razões de apelação. Isso porque, conforme já reconhecido pelo
E. Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, convém anotar que é desnecessário que o acórdão
faça expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas
partes, pois o E. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo
Tribunal
Federal
admitem,
de
modo
consolidado,
o
“prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a matéria seja
examinada, apontando os fundamentos adequados. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DOS DISPOSITIVOS
LEGAIS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA IMPUGNADA
EXAMINADA.
INVIÁVEL
A
ANÁLISE
DE
QUESTÃO
CONSTITUCIONAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL (CF,
ARTS. 102, III, E 105, III). RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS. ROUBO DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000 - Comarca de Penápolis - Voto no 34.440 - bhs
6
TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de
declaração recebidos como agravo regimental em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No que
toca à alegação de falta de prequestionamento explícito dos
dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão à
agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que envolvem a
matéria debatida, uma vez que, para a satisfação do
prequestionamento, basta a implícita discussão da matéria
impugnada no apelo excepcional" (AgRg no Resp 760.404/RS,
Relator o Ministro FELIX FISCHER, DJ de 6/2/2006). 3 Quanto
à
imprescindibilidade
do
revolvimento
de
material
fáticoprobatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no aresto
recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, § 6o, da CF/88,
e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal Federal consiste em
matéria a ser apreciada na suprema instância, pois não é viável a
análise de matéria constitucional nesta via recursal, haja vista
que tal providência implicaria usurpação da competência
atribuída ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo coletivo
constitui causa excludente de responsabilidade da empresa
transportadora, por configurar fato estranho ao contrato de
transporte. Precedentes." (AgRg no Ag 1.336.152/SP, Relator o
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 -
Agravo regimental a que se nega provimento. (EDcl no REsp
1351784 / SP, Ministro RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”. [grifou-
se].
Assim, se os embargantes não concordam com o
julgamento, devem exercer a via recursal específica e cabível, mas não
atribuir ao v. acórdão vícios que este não possui.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002846-90.2018.8.26.0438/50000 - Comarca de Penápolis - Voto no 34.440 - bhs
7
Com tais considerações, meu voto rejeita os Embargos
opostos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)